Tribunal: CARF
Processo: 10935.904627/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904627/2018-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.001 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Embargante
PARANALOG TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
acolhem-se os embargos opostos pelo contribuinte, na parte admitida pelo
Presidente da turma, mas sem efeitos infringentes, em razão da ausência de
efeito desta decisão na conclusão e no dispositivo do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para excluir do voto condutor do acórdão
embargado a afirmativa de que os Dacons retificadores não continham informações sobre os
créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no acórdão embargado, decorrente da não
apreciação pelo colegiado, segundo o Embargante, da retificação dos documentos fiscais (PER,
Dacon e EFD).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904627/2018-81
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu, por unanimidade de votos, por
negar provimento do Recurso Voluntário, decisão essa que restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: [...]
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados.
Segundo o Embargante, a manutenção da glosa dos créditos pleiteados, em
desconformidade com o princípio da verdade material, decorreu dos seguintes fatos: (i) os
Dacons haviam sido retificados antes da prolação do despacho decisório, tendo a turma julgadora
considerado, em sua análise, os Dacons incorretos, (ii) as EFDs haviam sido retificadas após o
despacho decisório, mas antes da decisão de primeira instância, situação essa não considerada no
acórdão embargado e (iii) a turma julgadora não analisou o pedido alternativo de análise do PER
original, com base nas obrigações acessórias retificadas, uma vez que a retificação desse
documento, tentada após o recebimento de termo de intimação anteriormente ao despacho
decisório, não foi aceita pelo sistema.
Originalmente, o Embargante havia transmitido Pedido de Ressarcimento de
créditos da Cofins não cumulativa, apurada no mercado interno, vindo a ser intimado pela
Fiscalização para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências apuradas entre os valores
informados no PER e nos Dacons, sendo, na sequência, prolatado despacho decisório indeferindo
o crédito e, por conseguinte, não homologando as compensações correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o Embargante solicitou a anulação do
despacho decisório, com reconhecimento do crédito, aduzindo que, embora intempestivamente,
promovera a retificação das declarações acessórias (Dacon e EFD), não tendo o sistema, no
entanto, aceitado a retificação do PER, em razão do fato de que ele já havia sido objeto de
decisão administrativa.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, considerando-se o seguinte: (i) o Pedido de Ressarcimento somente pode ser
retificado pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, (ii) a instância julgadora não possui competência para autorizar
a retificação de erros no preenchimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) e (iii) a
mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do
contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
No Recurso Voluntário, o Embargante reiterou seus pedidos, repisando os
argumentos de defesa, sendo destacado o seguinte: (i) a tentativa de se retificar o PER ocorrera
após a intimação recebida da Fiscalização e antes da prolação do despacho decisório, tendo,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

havido, portanto, cerceamento, por parte do sistema, do direito de cumprir a referida intimação e
(ii) ofensa ao devido processo legal, em razão da ausência de análise dos Dacons retificados
anteriormente à prolação do despacho decisório e dos EFDs retificados antes da decisão de
primeira instância.
Da decisão da turma julgadora do CARF, acima referenciada, denegatório do
pleito do interessado, opuseram-se os referidos Embargos de Declaração, de cujas omissões
apontadas, o Presidente da turma acatou apenas aquela referente à alegação de que os Dacons
retificadores haviam sido enviados antes da ciência do despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no acórdão embargado, decorrente da
não apreciação pelo colegiado, segundo o Embargante, da retificação dos documentos fiscais
(PER, Dacon e EFD).
Para a análise da única omissão acolhida pelo Presidente da turma, qual seja,
aquela relativa à alegação de que a turma julgadora não considerara que os Dacons retificadores
haviam sido enviados antes da ciência do despacho decisório, contendo informações sobre os
créditos da contribuição apurados no mercado interno, mister identificar como tal questão veio a
ser abordada durante todo o trâmite do presente processo, o que se fará a partir do próximo
parágrafo deste voto. Registre-se que o Presidente da turma deixou registrado que, em verdade,
os Dacons retificadores foram transmitidos somente após a ciência do despacho decisório, tendo
sido acatada a referida omissão apenas pelo fato de tal questão não ter sido objeto de
enfrentamento no acórdão embargado. A seguir, os detalhes do trâmite deste processo acerca
dessa questão:
a) na Manifestação de Inconformidade, o próprio Embargante afirmara que
“[após] revisão tributária das entradas e saídas (...), constatou-se divergências na formalização
das declarações acessórias, tais como, EFD-CONSTRIBUIÇÕES, PERDCOMP e DACON”,
razão pela qual se providenciaram “todas as retificações necessárias para pleitear o crédito
discutido, porém intempestivo, de acordo com o objetivo do Processo Administrativo que é
cumprir a lei, nesse diapasão não se pode afastar o princípio da verdade material, buscando a
realidade dos fatos”;
b) na decisão de primeira instância, o julgador administrativo, considerando a
afirmativa do então Manifestante de que a retificação das obrigações acessórias havia ocorrido
intempestivamente, manteve o despacho decisório, considerando-se, também, que “a
manifestante não trouxe (em conjunto com a manifestação) comprovação documental relativa ao
direito vindicado no PER sob análise e que, portanto, não [existia] a possibilidade de
reconhecimento de qualquer direito creditório relativo ao PER sob análise”;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

c) no Recurso Voluntário, o Embargante traz um dado adicional, qual seja, a
ocorrência de retificações dos Dacons anteriormente à ciência do despacho decisório, contendo
os valores corretos dos créditos pleiteados, retificação essa não coincidente com aquela à qual o
julgador de piso havia se referido;
d) no acórdão embargado, a relatora destacou que “[a] RFB [havia encaminhado]
termo de intimação com prazo de 45 dias para que a recorrente sanasse as irregularidades
apontadas”, vindo a retificação ocorrido “muito além do prazo de 45 dias concedido para
regularização”, sendo, então emitido despacho decisório “antes do recebimento das
retificadoras”. Ressaltou, ainda, a relatora, que “[conforme] analisado no acórdão de piso a
interessada procedeu à entrega de Dacons retificadores (relativos aos três meses do trimestre),
mas referidos documentos apresentaram os mesmos problemas contidos nos documentos
originais, ou seja, não informaram créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do
Mercado Interno não Tributado disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento”,
sendo que, “[quanto] à análise das declarações retificadoras é de se conhecer que só é possível a
compensação com crédito líquido e certo, o que não foi demonstrado pela recorrente, que apenas
apresentou EFD retificadoras e retificação do pedido de ressarcimento, sem juntar os
documentos que deram suporte às retificações efetuadas nas declarações.”
Compulsando os autos, constata-se que, efetivamente, o contribuinte transmitiu os
Dacons retificadores somente em 06/08/2018, após, portanto, à data de ciência do despacho
(19/07/2018), mas tais Dacons retificadores contêm, efetivamente, dados sobre a apuração dos
créditos da contribuição no mercado interno.
A relatora do voto condutor do acórdão embargado fez referência expressa às
retificações ocorridas intempestivamente, somente se equivocando quanto ao conteúdo dos
referidos Dacons retificadores, pois, ao contrário do afirmado, tais documentos contêm
informações acerca de “créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do Mercado
Interno não tributado”.
No entanto, a constatação dessa omissão apontada pelo Embargante, nos termos
acima abordados, não tem o condão de alterar a decisão embargada, pois, ainda que se retifique o
dado sob comento, no sentido de excluir do voto a afirmativa de que os “Dacons retificadores
(relativos aos três meses do trimestre)” [...] “apresentaram os mesmos problemas contidos nos
documentos originais, ou seja, não informaram créditos e/ou saldos de créditos vinculados às
receitas do Mercado Interno não Tributado disponíveis para atendimento do pedido de
ressarcimento”, a transmissão desses documentos após o prazo da intimação e da ciência do
despacho decisório já os caracterizava como intempestivos, situação essa que em nada altera,
quanto a essa questão específica, a decisão contida no acórdão embargado.
Por outro lado, vale ressaltar que, considerando-se o contido no acórdão
embargado e na decisão da DRJ, mesmo que se superasse a intempestividade das retificações das
obrigações acessórias (Dacon, EFD e PER/PComp), bem como as idas e vindas quanto aos
valores da contribuição apurados, ainda assim o pleito do contribuinte não podia ser acolhido,
dada a total falta de apresentação de documentos contábil-fiscais que comprovassem os créditos
pleiteados.
Mesmo após o julgador de primeira instância ter alertado o Embargante acerca da
necessidade de apresentação de documentos contábil-fiscais comprobatórios dos créditos, ele
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.001 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

nada trouxe aos autos junto ao Recurso Voluntário, razão pela qual a omissão ora reconhecida
não tem o condão de dotar esta decisão de efeitos infringentes.
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para excluir do voto condutor do acórdão embargado a afirmativa de que os Dacons
retificadores não continham informações sobre os créditos e/ou saldos de créditos vinculados às
receitas do Mercado Interno não Tributado disponíveis para atendimento do pedido de
ressarcimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 375
DF CARF MF
Original